Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010933-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), RUBENS ZONETTI NETO - CPF: 036.531.501-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA –
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Quando as razões esposadas no agravo INTERNO não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.021, §4º, do cpc.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010933-66.2022.8.11.0000, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move Rubens Zonetti Neto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade do Crédito Tributário objeto do TAD n. 1152433-9.

Inconformado, o agravante defende a impossibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência de depósito integral da quantia devida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja negado provimento ao recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 171052193), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, o agravado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010933-66.2022.8.11.0000, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move Rubens Zonetti Neto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade do Crédito Tributário objeto do TAD n. 1152433-9.

Irresignado, o agravante defende a impossibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência de depósito integral da quantia devida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja negado provimento ao recurso principal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

In casu
, o i. Relator, sob o fundamento de que
“
a sanção deveria ter sido imposta ao remetente e não ao destinatário, já que a irregularidade teria sido verificada na remessa e não no recebimento”
, aliado ao fato de que
“a multa apresenta-se com caráter confiscatório”
, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rubens Zonetti Neto,
“para suspender da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1152433-9”
(id. 163731658).

Todavia, em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, a impossibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência de depósito integral da quantia devida.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto, repiso, o agravo não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão singular, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
524
, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma.

2. Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
e à regularidade formal.
”
(RAI n. 61353/2013, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2014)

“RECURSO DE
AGRAVO
REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART.
524
, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art.
524
, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de
agravo
regimental, enseja ofensa ao princípio da
dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso
.”
(AgR n. 144593/2013, 5ª Câmara Cível, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.01.2014)

Outro não é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do agravo interno interposto é medida que se impõe.

Sendo assim, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, torna-se inevitável a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º, do art. 1.021, do CPC, que assim dispõe:

“§4º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Nesse cpntexto, a sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo. A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal.

3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.”
(STF, ARE n. 895868 AgR-ED-ED, 2ª turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2018 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo
.

3. Recurso não conhecido.”
(TJMT, RAIN n. 1006297-53.2019.8.11.0003, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rela. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.03.2023 – negritei)

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
pelo agravado e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Em resultando unânime a decisão colegiada,
FIXO
multa em favor da parte Agravada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no §4º, do art. 1.021, do CPC, e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023